Tribunal: TJMT
Processo: 1008237-33.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA AÇÃO RESCISÓRIA No 1008237-33.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ZÉLIO BATISTA DE SOUZA
RECORRIDO: DAVID APARECIDO DE LIMA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85686493) interposto por ZÉLIO BATISTA DE SOUZA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 82068969):
“AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –DOCUMENTO NOVO E QUE, POR SI SÓ, ASSEGURA PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL AO ORA AUTOR – NÃO CARATERIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 966, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.
I – Embora o ora autor sustente que o recibo e o contrato particular de compra e venda são suficientes para rescindir o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível de Direito Privado, fato é que, da análise dessas provas documentais, extrai-se que as mesmas não lhe asseguram pronunciamento favorável, no sentido de se julgar improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora réu em seu desfavor.
II – O recibo apresentado é imprestável para alicerçar a tese de que o ora réu, autor nos autos de origem, nunca deteve a posse do lote 06, da quadra 06, no Jardim Três Poderes, Município de Rondonópolis, haja vista que, além de totalmente rasurado, sequer está assinado.
III - O contrato particular de compra e venda, no qual o autor afirma que a proprietária e atual possuidora do imóvel em discussão é sua irmã, à toda evidência, não reverte a seu favor e, por isso, não infirma a posse pretérita do ora réu, autor nos autos de origem, reconhecida na sentença e ratificada no acórdão rescindendo.
IV - Tendo em conta que o contrato de compra e venda do lote em discussão não é prova, capaz de por si só, assegurar pronunciamento favorável ao ora autor, réu nos autos de origem, a improcedência desta ação é medida que se impõe. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RESC n. 1008237-33.2017.8.11.0000, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 01/041/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Ação Rescisória, interposta por ZÉLIO BATISTA DE SOUZA, julgada improcedente para manter a sentença que nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada por DAVID APARECIDO DE LIMA, julgou procedente o pedido para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel, objeto do pedido.
Alega violação ao artigo 966, VII, do Código Processo Civil, ao argumento de que na época da Ação de Reintegração de Posse o Recorrente não possuía o contrato de compra e venda do imóvel em questão, uma vez que o mesmo estava na posse de terceiros, devendo assim ser considerado fato novo para o provimento da rescisória e consequentemente anulação da sentença.
Assevera que: “(...) Portanto, o contrato de compra e venda deve ser considerado como documento novo, a fim de comprovar que o imóvel, objeto da demanda, de fato, é da irmã do Recorrente, Sra. Zelma Batista de Souza, de acordo com o resta demonstrado em ID955167”.
Recurso tempestivo (id. 86093993).
Contrarrazões (id. 84469973).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 966, VII, do CPC, está amparada na assertiva de que resta comprovado que o documento (contrato de compra e venda) do imóvel objeto da demanda é da irmã do Recorrente e estava em posse de terceiros, devendo ser considerado como prova nova para que a rescisória seja julgada procedente e por consequência anular a sentença proferida na ação de Reintegração Posse.
O acórdão recorrido decidiu que (id 82068969):
“(...) I – Embora o ora autor sustente que o recibo e o contrato particular de compra e venda são suficientes para rescindir o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível de Direito Privado, fato é que, da análise dessas provas documentais, extrai-se que as mesmas não lhe asseguram pronunciamento favorável, no sentido de se julgar improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora réu em seu desfavor.
II – O recibo apresentado é imprestável para alicerçar a tese de que o ora réu, autor nos autos de origem, nunca deteve a posse do lote 06, da quadra 06, no Jardim Três Poderes, Município de Rondonópolis, haja vista que, além de totalmente rasurado, sequer está assinado.
III - O contrato particular de compra e venda, no qual o autor afirma que a proprietária e atual possuidora do imóvel em discussão é sua irmã, à toda evidência, não reverte a seu favor e, por isso, não infirma a posse pretérita do ora réu, autor nos autos de origem, reconhecida na sentença e ratificada no acórdão rescindendo.
IV - Tendo em conta que o contrato de compra e venda do lote em discussão não é prova, capaz de por si só, assegurar pronunciamento favorável ao ora autor, réu nos autos de origem, a improcedência desta ação é medida que se impõe”. (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FUMUS BONI IURIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. (...)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu pela não comprovação de documento novo, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.
4. "(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no TP 2.858/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça